Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-98.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011513-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO FELIPE CARDOSO COSTA - CPF: 000.916.711-08 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE MAIS DE 5H05MIN PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ATRASO INCONTROVERSO – IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADOS E SEQUER ESPECIFICADOS – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica perda de conexão com atraso de 05h05min. para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de impedimentos operacionais, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha do serviço consistente em atraso de voo que causou perda de conexão, motivando o atraso de 05h05min. para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o atraso de voo se deu em razão de impedimentos operacionais. Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de atraso de voo que causou perda de conexão, motivando o atraso de 05h05min. para chegada ao destino final. Cito trecho da sentença em que se resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo de conexão e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

Reclamante alega na petição inicial:

- que adquiriu passagens da Reclamada, para viagem ao Rio de Janeiro, e que no voo de volta, que era para sair do Rio de Janeiro no dia 04/10/2019 às 13hrs40min, com conexão em Brasília, onde deveria chegar 15hrs30min e chegar em Cuiabá no mesmo dia às 16hrs50min, ocorreu atraso, acarretando na perda da conexão, chegando ao destino final somente às 21hrs55min,

- que diante dos fatos alegados, teve um atraso de 05hrs05min do voo contratado, motivo qual requer indenização por dano moral.

Em defesa a Reclamada sustenta que o atraso foi ínfimo e que não gera indenização, motivo qual requer a improcedência da ação.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação dos alegados problemas operacionais, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço, fixando indenização por dano moral.

Portanto, é fato confessado que houve atraso de voo, perda da conexão e atraso para chegada ao destino final, no entanto entende a promovida que não praticou qualquer ato ilícito por conta de impedimentos operacionais, o que não lhe assiste razão.

A tese de problemas operacionais, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível Nº 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica perda de conexão com atraso de 05h05min. para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, causando-lhe dano moral, que deve ser indenizado.

Todavia, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020